Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA ENTREGA CORRESPONDENCIA. EMPREGADO. CONDOMÍNIO. REVELIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa de obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de vantagem, seja pela minimização de prejuízo) com grande probabilidade de obtenção, mas que não é alcançada em razão da prática de um ato ilícito por terceiro.
2. Em que pese a falta de citação pessoal no processo trabalhista, por extravio de correspondência pelo condomínio, não seja circunstância suficiente, por si só, a atrair a perda de uma chance, a total ausência de ampla defesa e contraditório, que tenha levado o acatamento integral dos pedidos em razão dos efeitos da revelia, somado à evidente negligência do condomínio, que nem sequer fez registro dessa correspondência, são fatores que, juntos, levam ao reconhecimento da perda de uma chance, aferida e quantificada de modo equânime, proporcional, justa e razoável em 50% do importe da condenação na seara trabalhista.
3. Exige-se para a imposição de indenização por dano moral que o fato imputado como causador do dano seja intenso a ponto de agredir ou menosprezar a dignidade da vítima, do contrário, simples consternações momentâneas e inconvenientes do dia a dia encerram meros aborrecimentos, portanto, não indenizáveis.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.